Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-49.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA – Pretensão da apelante de que seja determinada a sustação de protesto referente às CDA's de n°s 1.141.142.810 e 1.152.975.278 – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Advogada da apelante que renunciou ao mandato em 27/01/2.016 – Apelante que foi devidamente notificada

Ementa:
APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA – Pretensão da apelante de que seja determinada a sustação de protesto referente às CDA's de n°s 1.141.142.810 e 1.152.975.278 – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Advogada da apelante que renunciou ao mandato em 27/01/2.016 – Apelante que foi devidamente notificada desse ato pela advogada por carta com aviso de recebimento devidamente assinada – Determinação de intimação da apelante para regularizar a sua representação processual – Apelante que, após duas tentativas infrutíferas de intimação por oficial de justiça, foi intimada via Edital, publicado em 25/11/2.021 – Representação processual da apelante que não foi regularizada – A regularidade da representação processual da apelante constitui pressuposto indispensável para o julgamento do recurso – Precedente do STJ – Irregularidade da representação da parte que resulta no não conhecimento do recurso interposto pela apelante – Inteligência do art. 76, §2o, I, do CPC – APELAÇÃO não conhecida.